Tribunal: TJMT
Processo: 0007239-69.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007239-69.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), FENIX CORRETORA LTDA - ME - CNPJ: 11.863.374/0001-57 (APELADO), RENATO MENEZES PERIN - CPF: 006.266.059-46 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO NECESSÁRIO (CHEQUES) – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - NÃO OPORTUNIZADA A EMENDA À EXORDIAL A FIM DE JUNTAR AS CÁRTULAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A parte apelante informou que possui os cheques, motivo pelo qual o magistrado diretor agiu com rigor exacerbado, quando poderia ter convertido o julgamento em diligencia, determinado a juntada das cártulas originais nos autos para regular processamento, o que não aconteceu.

II - Verificada a ausência de documento indispensável o juiz aquo deveria intimar a parte ora apelante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme determina as disposições do artigo 321, do Código de Processo Civil.

III - É imprescindível se oportunizar a emenda à inicial para juntar os títulos que deveriam embasar a demanda monitória (cheques).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0007239-69.2011.8.11.0040 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com FENIX CORRETORA LTDA – ME E OUTROS perante 1ª Vara da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 91718491 o magistrado de piso acolheu os embargos monitórios, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Códex Instrumental Civil, e, condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos embargantes, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 1718492 que todos os títulos originais descontados que não haviam sido pagos/resgatados, estão em posse da Apelante, e por questão de segurança não foram juntados aos autos;

Alega carência de ação, e que a monitoria está devidamente instruída com prova escrita suficiente ao seu aforamento, por isso, não há que se falar em extinção da ação monitória por ausência de documentos para comprovar o débito, visto que a Apelante colacionou aos autos todos os documentos indispensáveis para comprovar a existência da obrigação, bem como observa-se na ficha gráfica o valor do débito inadimplido;

Afirma que instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário de Limite para operações de desconto de recebíveis n. B00632517-1, devidamente assinada pelos apelados, e que a ficha gráfica que comprova a efetiva liberação do crédito na conta, bem como o valor liberado, bem como os chegues que não foram compensados/pagos/resgatados que estão em poder da Apelante;

Sustenta que basta a simples leitura da ficha gráfica para constatar-se claramente que os chegues não foram pagos, sendo provado pela Cooperativa Apelante o direito que alega.

Contrarrazões sob ID. 91718951 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória promovida por COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICREDI SORRISO, doravante denominada recorrente, em desfavor de FENIX CORRETORA LTDA ME e RENATO MENEZES PERIN, doravante denominados recorridos.

Diante da dificuldade na realização de citação, foi deferida a modalidade por edital, tendo decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, consoante certidão de ID. 91718482 - Pág. 1.

Realizada a angularização processual, nomeada a Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial dos requeridos (ID. 91718483 - Pág. 1), tendo apresentado embargos monitórios sob ID. 91718484 - Pág. 1.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição deste instrumento independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

A presente ação monitória está embasada em Borderô de Operação de Desconto de Recebíveis relativo a quatro cártulas de cheques no valor de R$ 4.990,00 cada, todas com vencimento em fevereiro de 2011, totalizando o valor de R$ 19.870,00.

Em sede de embargos, a Defensoria Pública alegou insuficiência de documentos indispensáveis a propositura da demanda, aduzindo em síntese que, em se tratando de cobrança de borderô de descontos, imprescindível a juntada dos títulos discriminados no documento, quais sejam as cártulas de cheques, pugnando pela extinção da ação monitória.

O juiz aquo consignou que não é possível constituir em título executivo o borderô de desconto colacionado sob ID. 91717077 - Pág. 4, e por ausência dos títulos discriminados (cheques), acolheu os embargos à execução.

A tese recursal funda-se na afirmação de existência dos cheques, que não foram juntadas por segurança, e desnecessidade de juntada das cártulas para constituir em título executivo, uma vez que a monitória está suficientemente instruída.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Feitas essas considerações a propósito da ação monitória, resta perquirir se os documentos que instruem a petição inicial caracterizam prova escrita hábil para ensejar a instauração do procedimento monitório.

No caso concreto, as condições da ação foram aferidas de pronto pelo Magistrado a quo ante as provas que instruíram a petição inicial e deferida a expedição de mandado de pagamento.

Após, foram apresentados embargos monitórios pelos ora Apelantes, razão pela qual se entende que o procedimento monitório passou a ser regido pelas regras comuns do procedimento ordinário, perdendo, via de consequência, a sua característica fundamental, qual seja, a de possibilitar ao credor o recebimento do seu crédito mais rapidamente.

Essa afirmação é de fundamental importância, pois, uma vez admitido o procedimento monitório, com a expedição do mandado de pagamento, não cabe mais ao juiz valorar outras provas apresentadas para fins de verificar o preenchimento dos requisitos da ação.

Todavia, a cognição sumária realizada pelo juiz de primeiro grau, no momento do recebimento da ação monitória, não vincula, de qualquer forma, o julgamento da lide, que poderá ser no sentido de se reputarem suficientes ou não os documentos apresentados como prova do direito pleiteado na inicial.

Nesse diapasão, socorro-me ainda de Humberto Theodoro Júnior:

“Quanto ao ônus da prova, a ação monitória não apresenta novidade alguma. Prevalecem as regras gerais do art. 333 do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito” (op. cit. p. 343).

Cumpre analisar, portanto, se o autor da monitória cumpriu ou não os requisitos específicos da ação no momento de sua propositura, eis que estes retratam as condições da ação do procedimento em exame.

Os borderôs de desconto estão juntados nos autos, onde pode ver a assinatura do associado, ora apelante. Nos borderôs constam todos os encargos contratados, acompanhados também das fichas gráficas do extrato de conta corrente desta, que compravam a liberação dos créditos e ainda o demonstrativo da totalidade do débito, ou seja, documentos hábeis a embasar ação monitória, consoante os termos do art. 700, do CPC.

Outrossim, a parte apelante informou que possui os cheques, motivo pelo qual o magistrado diretor agiu com rigor exacerbado, quando poderia ter convertido o julgamento em diligencia, determinado a juntada das cártulas originais nos autos para regular processamento, o que não aconteceu.

É imprescindível se oportunizar a emenda à inicial para juntar os títulos que deveriam embasar a demanda monitória (cheques).

Isto porque, verificada a ausência de documento indispensável o juiz aquo deveria intimar a parte ora apelante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme determina as disposições do artigo 321, do Código de Processo Civil.

A respeito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já pacificou o entendimento, segundo o qual, não é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais apontados como malferidos nas razões recursais, sendo suficiente a apreciação do tema objeto do recurso especial pelo Tribunal de origem, ou seja, o prequestionamento implícito da questão federal suscitada. 2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a inépcia da inicial não pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, sobretudo quando não oportunizada à parte regularizá-la ou emendá-la, como na presente hipótese se evidencia. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ. AgRg no Ag 1007092/SP. 6ª Turma. Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJ em 14/12/2011. Negritei).

De igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO NECESSÁRIO À CONTROVÉRSIA (CHEQUES). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OPORTUNIZADA A EMENDA À EXORDIAL. I. Para atender ao requisito de prova escrita hábil a ensejar a ação monitória, o contrato para desconto de títulos necessita estar acompanhado dos cheques devolvidos pelo banco sacado, pois a instrução da peça inicial apenas com base nas cópias de borderôs de descontos de cheques, por si só, não demonstra a existência de prova escrita, com o fim de aparelhar a ação monitória. II. Somente quando oportunizada a emenda à inicial para sanar o vício e, não atendido o comando judicial, é que poderá ser extinto o feito (art. 321 , CPC ). Não havendo este procedimento legal, a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a demanda deve ser cassada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

Desta forma, deve ser cassada a sentença que consigna o não preenchimento dos requisitos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem antes oportunizar a regularização do vício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de possibilitar seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021